Tribunal: STF
Processo: RE 821507
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. COMPETÊNCIA DO STF. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA.



    A pretensão recursal contempla uma discussão de cunho essencialmente patrimonial, decorrente da relação tributária estabelecida entre a União e o Estado, circunstância incapaz de atentar contra os valores fundamentais que amparam o pacto federativo. A controvérsia in loco sobre o crédito tributário não importa, necessariamente, abalo ao federalismo fiscal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.